Tribunal: TJSP
Processo: 1064169-33.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Alegação de omissão e contradição no acórdão que reduziu o valor das astreintes – Inocorrência – O julgado enfrentou de forma clara e fundamentada a necessidade de adequação da multa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Pretensão de rediscutir a possibilidade de redução de multa supostamente vencida – Caráter nitidamente infringente – Inadequação da via eleita – Embargos

Ementa:
Alegação de omissão e contradição no acórdão que reduziu o valor das astreintes – Inocorrência – O julgado enfrentou de forma clara e fundamentada a necessidade de adequação da multa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Pretensão de rediscutir a possibilidade de redução de multa supostamente vencida – Caráter nitidamente infringente – Inadequação da via eleita – Embargos rejeitados.